Tribunal: TJSP
Processo: 2292806-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória e de indenização moral c.c inexigibilidade de débito com pedido liminar. Decisão que indeferiu o pedido de decretação de sigilo processual, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, e indeferiu a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Inconformismo. Duplicatas questionadas por vício formal. Competência da Subseção de Direito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória e de indenização moral c.c inexigibilidade de débito com pedido liminar. Decisão que indeferiu o pedido de decretação de sigilo processual, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, e indeferiu a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Inconformismo. Duplicatas questionadas por vício formal. Competência da Subseção de Direito Privado admitida. Saneador. Rejeição de intervenção de terceiro. Possibilidade do recurso por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC. Legitimidade da ré. Matéria que encerra análise de mérito. Denunciação da Lide e chamamento ao processo. Indeferimentos mantidos. Segredo de Justiça não acolhido. Recurso não provido.